Tribunal: TJES
Processo: 5028820-34.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Teto Salarial
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028820-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: MAGNEIDE FERNANDES GONCALVES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5028820-34.2023.8.08.0035

RECTE.:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

RECDAS.:
MAGNEIDE FERNANDES GONCALVES e MARIA MARLENE CALDEIRA MEDICI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA
.
LEI Nº 5.819/2017
.
INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO
.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE
.
ACÓRDÃO REFORMULADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS
.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id.
11080933
. Contrarrazões Id.
11081636
, estando a parte Recorrida assistida por advogad
o
desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
11080933
), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995
, estando dispensado do preparo recursal, na forma do art. 1.007, §1º do CPC.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 11080931), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para CONDENAR o requerido: (I) ao pagamento dos valores das diferenças nos meses pretéritos (obedecido o prazo prescricional), limitado ao termo inicial de 11/10/2018, considerando o teto remuneratório de R$ 18.698,40 (dezoito mil, seiscentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), até maio de 2022; (II) ao pagamento dos valores das diferenças nos meses pretéritos, relativamente a maio de 2022 (vigência da Lei nº 6.616, de 13 de abril de 2022), considerando o teto remuneratório do autor no valor de R$19.820,30 (dezenove mil, oitocentos e vinte reais e trinta centavos). A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021). ”

Trata-se de ação condenatória com pedido de tutela de urgência sob argumento de que o Município de Vila Velha tem sonegado a aplicação dos índices de revisão geral anual sobre o subsídio do Prefeito Municipal a fim de artificialmente estagnar o teto remuneratório dos servidores públicos. Assim, requereu a correção do teto remuneratório, passando a incidir os índices de 5% e 6% deferidos em leis municipais.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
que o julgamento pelo TJES não alterou o teto do funcionalismo municipal, pois a norma foi declarada inconstitucional de forma parcial e sem redução de texto bem como não modificou o subsídio recebido pelo Prefeito Municipal, mas apenas garantiu aos servidores prejudicados pela norma que continuassem sujeito ao teto do funcionalismo público anterior, no valor de R$ 17.808,00.

No caso em tela, a Lei Municipal nº 5.819/2017 ao reduzir o subsídio do Prefeito Municipal de Vila Velha/ES indiretamente provocou a redução salarial dos demais servidores, o que impossibilitou a utilização do teto remuneratório constitucional.

É sabido que no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035 apesar do acórdão ter declarado parcial inconstitucionalidade sem redução de texto da lei, foram opostos embargos de declaração os quais tiveram acolhimento com efeitos infringentes para julgar procedente o incidente de inconstitucionalidade e declarar a inconstitucionalidade formal com efeitos
ex tunc
, veja-se:

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL RECONHECIDA EFEITOS EX-TUNC RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Verifico inexistir óbice quanto à apreciação da (in)constitucionalidade da Lei, tanto sob o seu aspecto formal, quanto material, independentemente do parâmetro adotado quando da suscitação do Incidente de Inconstitucionalidade no âmbito do Egrégio Tribunal Pleno. 2. Em outras palavras, tendo sido suscitada a inconstitucionalidade da Lei n° 5.819/2017, embora sob o aspecto da afronta ao disposto nos artigos 32, inciso XV, da Constituição Estadual e artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal, referida circunstância, por si só, não enseja óbice em sua apreciação, inclusive, sobre outra vertente, alusiva, na espécie, ao denominado vício formal, eis que é vedado ao julgador a conhecimento de ofício dos fundamentos de fato, mas não dos jurídicos. Nessa linha, ao magistrado é defeso alterar a causa remota de pedir (fundamentos de fato) e mesmo assim, com a relativização imposta pelo art. 462 do CPC , mas é livre para qualificar corretamente os fatos e alterar a causa próxima de pedir (fundamentos jurídicos). Nesse viés, enquadra-se a possibilidade de declaração de inconstitucionalidade ex officio. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035050125190, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2007, Publicado em: 03/09/2007). 3. No que tange ao veste particular, cumpre registrar o entendimento pacífico da jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de que a remuneração de Prefeito, de Vice-Prefeito e de Vereadores será fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em conformidade com o art. 29, V, da Constituição Federal (STF; RE 458413 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 06/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 21-08-2013 PUBLIC 22-08-2013, STF). 4.
Note-se, portanto, afigurar-se induvidoso o vício de inconstitucionalidade que acomete a Lei Municipal n° 5.817/2017, porquanto inobservado o devido processo legislativo no que diz respeito ao princípio da anterioridade, previsto expressamente no artigo 29, inciso V, da Constituição Federal, e artigo 26, inciso I, da Constituição Estadual. 5. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda o Egrégio Tribunal Pleno, à unanimidade, DAR PROVIMENTO aos embargos declaratórios para JULGAR PROCEDENTE o Incidente de Inconstitucionalidade
, nos termos do voto da Eminente Relatora. Vitória-ES, _____ de ________________ de 2019. Presidente Relator(A) (TJES, Classe: Embargos de Declaração ArgInc AI, 035179000332, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data da Publicação no Diário: 20/05/2019) (grifos nossos)

O acórdão supracitado consignou que referido diploma veio a ser sancionado e publicado no ano de 2017, ocasião em que a legislatura 2017/2020 já estava em vigor, de modo que o subsídio do Prefeito não poderia ter sido imediatamente alterado, o que implicou, irremediavelmente, na inconstitucionalidade da citada lei municipal.

Nota-se, portanto, que há reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.819/2017, na qual vêm se amparando o Recorrente. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DO PREFEITO DE VILA VELHA – LEI Nº 5.819/2017 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO EGRÉGIO TRIBUNAL PLENO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – ACÓRDÃO REFORMULADO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS E MATERIAIS – CAUSA MADURA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – DANO MATERIAL – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – NÃO CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PEDIDOS DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDENTES – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. 1.
O Plenário desta E. Corte Estadual, ao acolher embargos de declaração no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade nº 0002032-78.2017.8.08.0035, declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.819/2017 ante a violação ao princípio da anterioridade. 2. O acórdão supracitado consignou que referido diploma veio a ser sancionado e publicado no ano de 2017, ocasião em que a legislatura 2017/2020 já estava em vigor, de modo que o subsídio do Prefeito não poderia ter sido imediatamente alterado, o que implicou, irremediavelmente, na inconstitucionalidade da citada lei municipal. 3. Ante a inconstitucionalidade da citada Lei Municipal, exsurge a questão referente a irredutibilidade de vencimentos, cuja única ressalva está, justamente, nos casos em que a remuneração do servidor ultrapassar o teto remuneratório estabelecido constitucionalmente.
4. Verifica-se, ainda, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os requisitos considerados necessários à prevalência da garantia da irredutibilidade, porquanto o valor nominal atual do vencimento do apelante foi estabelecido de acordo com a legislação então vigente, a qual, inclusive, observava o limite pré-definido constitucionalmente, devendo, portanto, incidir a hipótese o princípio da irredutibilidade. Por conseguinte, não se revela possível impor ao apelante a redução de seus vencimentos em decorrência da redução do teto remuneratório promovida por meio de ato normativo considerado inconstitucional. 5. Na forma do §3º do art. 1.013 do CPC/15, estando o capítulo referente aos danos morais e materiais em condições de imediato julgamento, passa-se a decidi-los. 6. O ora apelante apenas discorreu, de forma genérica, acerca dos efeitos da legislação em questão, bem como do chamado “desvio produtivo” decorrente da necessidade de ingressar em juízo. Em que pesem os argumentos do recorrente, trata-se de fundamentação absolutamente genérica, não tendo este apresentado nenhuma prova, documental ou testemunhal, apta a comprovar suas alegações, ressaltando-se, ainda, que tampouco requereu a produção de provas, visto que, quando intimado para tanto, postulou o julgamento antecipado do mérito. 7. Quanto ao pedido de danos materiais decorrentes do dispêndio com a contratação de advogado para a defesa dos interesses do apelante em juízo, tem-se que tal opção não induz responsabilidade da parte contrária pelos honorários suportados, pois esta não participou da relação contratual, não praticou qualquer ilícito relacionado à contratação do causídico e tampouco interferiu no valor dos honorários contratados. 8. Recurso de apelação parcialmente provido. Pedidos de condenação ao pagamento de danos morais e materiais julgados improcedentes. Sucumbência redimensionada. (TJES - Data: 27/Mar/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0015885-86.2019.8.08.0035 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Teto Salarial) (grifo nosso)

Logo, entendo que a sentença deve ser mantida. Aliás, o recurso até mesmo carece de dialeticidade, pois o recorrente repete os argumentos da contestação, sem atacar especificamente os fundamentos da sentença.

Nesses termos,
deve ser mantida a sentença recorrida que determinou ao requerido que não utilize o subsídio do Prefeito, instituído pela Lei Municipal 5.819/2017, como teto remuneratório dos vencimentos das recorridas, bem como determinou a restituição das diferenças não pagas com a aplicação dos reajustes devidos decorrentes das leis 6.168/2019 e 6.616/2022 sobre o valor do teto correto.

Nessa orientação, voto pela manutenção integral da sentença
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)